Tribunal: TJMT
Processo: 1021578-95.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021578-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALBERTO DANIEL MERLO - CPF: 715.199.431-13 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NEXO CAUSAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.

O laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALBERTO DANIEL MERLO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que o perito nomeado para a realização de perícia não detém os conhecimentos específicos para a análise de seu trauma. Aduz seu direito à realização de nova perícia com médico especialista judicial.

Requer a extinção do decisum
,
a realização de nova perícia judicial para condenar a seguradora requerida ao pagamento da indenização pleiteada, reconhecendo o direito buscado.

Contrarrazões (Num. 174772177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 21/01/2020, como consta de Boletim de Ocorrência - Cuiabá/MT (Num. 174767610). Acostados aos autos, Ponto Atendimento – Cuiabá/MT (Num. 174767613) e Laudo Pericial Judicial (Num. 174772152) e Laudo Pericial Judicial Complementar (Num. 174772163).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ignorou o fato de que o perito nomeado para a realização de perícia não detém os conhecimentos específicos para a análise de seu trauma.

O art. 5º da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Além de prova do sinistro, o laudo pericial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O laudo pericial acostado aos autos não reconhece o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano, narrados nos autos. O profissional médico Dr. João Leopoldo Baçan (CRM – MT 5753) relata que, com base nos documentos disponíveis e exame médico realizado, o paciente sofreu acidente de trânsito. Concluiu que
o periciando apresenta perda funcional parcial do membro inferior direito em grau intenso, contudo não há elementos para estabelecer o nexo causal com o alegado acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de janeiro de 2020
(Num. 174772152 -
pág. 04)
.

Deve-se salientar que os documentos carreados aos autos são insuficientes para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão dele decorrente. O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O médico perito, em Laudo Pericial Judicial Complementar, em resposta ao requerimento do autor, esclarece
que existe divergência entre o diagnóstico inicial no dia 21/01/2020 (fratura femoroacetabular) e o diagnóstico do encaminhamento médico para a fisioterapia no dia 14/02/2020 (Coxartrose). Não consta o tratamento médico realizado no 1º atendimento. O tempo para a consolidação óssea de uma fratura femoroacetabular é de 4 a 6 meses, sendo a indicação de fisioterapia após menos de trinta dias compatível com o quadro clínico de coxartrose.
Diante disso, afirma o perito, por tais inconsistências, impossível estabelecer o nexo causal entre o dano funcional no membro inferior direito e o acidente de trânsito ocorrido no dia 21/01/2020 (Num. 174772163).

Já decidiu o c. STJ ser imprescindível à configuração do dever da seguradora indenizar o seguro obrigatório DPVAT, a prova pericial esclarecedora acerca das lesões permanentes que possam ser atribuídas ao acidente automobilístico narrado na petição inicial, reconhecendo a existência do nexo de causalidade entre o acidente noticiado e a aduzida invalidez permanente (STJ AREsp 1110220/MT).

Este e. Tribunal decidiu que existindo nos autos laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório, porquanto descaracterizada a invalidez permanente (TJMT Ap 20406/2014).

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que, ao acolher ou rejeitar o pedido do autor, o órgão jurisdicional julga o mérito da causa, extinguindo o processo ou determinada fase processual. Assim, ao juiz cabe apreciar a causa, de acordo com o que entender atinente à demanda e às regras legais de distribuição do ônus da prova. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Ademais, o perito médico nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança. Ressalte-se que o perito judicial está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Diante do exposto, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85º, §11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023